Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Reiteração de consulta nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Consultas recentes sem êxito. Indeferimento. Princípio da razoabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução, que indeferiu a reiteração de pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de pesquisas de bens via sistemas informatizados, quando não demonstrada alteração na situação financeira da parte executada.
III. Razões de decidir
3. Embora não exista limitação na reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.
4. Tendo a pesquisa de ativos financeiros sido realizada recentemente, sem êxito, não se vislumbra a razoabilidade do pedido de reiteração. Assim, cumpre à parte exequente agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07508781820208070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 10/3/2021.